Tribunal: TJDFT
Processo: 0738863-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CF. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As provas colacionadas pela seguradora sub-rogada indicam que o dano aos componentes de acionamento do elevador e da central de interfones decorreu de oscilação superior a 10% (dez por cento) de energia elétrica na rede de distribuição a qual os equipamentos estavam conectados, ao passo que a concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica apresentou apenas relatórios unilateralmente confeccionados, que informam o funcionamento normal da rede no dia em que o evento danoso aconteceu, mas não demonstram a ocorrência de culpa exclusiva da unidade consumidora vitimada, de caso fortuito (externo) ou força maior, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, assinalado pelo art. 373, II, do CPC.
2. O conjunto probatório demonstra o dano causado à vítima segurada e o nexo de causalidade com o serviço público prestado pela concessionária, que responde objetivamente, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, e esta situação lhe obriga a ressarcir a seguradora da indenização paga ao segurado prejudicado, com fundamento na sub-rogação operada na forma do art. 786, caput, do CC.
3. A reforma da sentença ocasiona a inversão do ônus da sucumbência, para atribuí-lo integralmente à parte vencida/apelada.
4. Recurso conhecido e provido.